Tribunal: TCU
Processo: 040.936/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1195/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.936/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Marcos de Almeida (CPF XXX.859.548-XX); Cássio Costa (CPF XXX.541.019-XX); Danilo Gersio Brenelli (CPF XXX.630.528-XX); Jose Roberto da Silva (CPF XXX.111.588-XX); Lola Milrad (CPF XXX.477.147-XX); Luciana de Paula Cardozo Alo (CPF XXX.601.917-XX); Rachel Constantino de Miranda (CPF XXX.858.147-XX); Roberto Meirelles de Araújo (CPF XXX.630.857-XX); Sérgio Rauen Ferreira (CPF XXX.851.557-XX) e Thaís Sabbag Muto (CPF XXX.688.978-XX). 1.2. Entidade: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.